Tribunal: TJBA
Processo: 8075761-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075761-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA TERRA MARTINS VINHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

AGRAVADO: J. G. F. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JEANNE ALMEIDA FARIA, PAULA LAVINIA GONDIM SANTOS

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE MENOR. PLANO DESCONTINUADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE PRODUTO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, SUSPENDENDO A DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO MENOR NO PLANO DA UNIÃO MÉDICA, E PARA MANTER SUA REINTEGRAÇÃO
AO PLANO PRESERVE SAÚDE, COM AS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da operadora agravante, com o objetivo de determinar a inclusão do menor agravado no plano de saúde, nos moldes anteriormente contratados com o plano Preserve Saúde.

Decisão do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis Comerciais e Registros Públicos de Vitória da Conquista/BA deferiu o pedido liminar para inclusão do menor no plano União Médica, sem coparticipação e nas mesmas condições do plano anterior, sob pena de multa diária.

Interposição de agravo de instrumento pela operadora, sustentando impossibilidade de cumprimento da decisão por não comercializar plano sem coparticipação e ausência de vínculo jurídico direto com o agravado.

Pedido de efeito suspensivo deferido, com determinação de reintegração do menor ao plano Preserve Saúde.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso, nos termos da decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora agravante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se é exigível judicialmente a inclusão do menor em produto não comercializado pela agravante, sem coparticipação, nos moldes do plano anteriormente contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A existência de tratativas para migração do menor ao plano da agravante configura esboço de relação de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
9. A ilegitimidade passiva alegada não prospera, conforme jurisprudência reiterada que reconhece a responsabilidade da operadora originária pela negativa de cobertura, ainda que haja posterior alienação da carteira de clientes.
10. A operadora agravante demonstrou que não comercializa produto com as características impostas na decisão de origem (plano sem coparticipação), conforme documentação expedida pela ANS.
11. A imposição de obrigação impossível, por inexistência do produto exigido, viola os limites da legalidade e da regulação administrativa, impondo a aplicação do princípio da proporcionalidade.
12. A solução já delineada na decisão concessiva do efeito suspensivo — reintegração do menor ao plano Preserve Saúde com manutenção do tratamento na clínica de origem — atende aos direitos em conflito e deve ser confirmada.
13. Jurisprudência relevante: “A alienação da carteira de clientes do plano de saúde não retira a legitimidade passiva da empresa que praticou o ato ilícito [...]” (TJ-BA - APL: 0539586-13.2016.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, suspendendo a determinação de inclusão do menor no plano da União Médica, e mantendo a sua reintegração ao plano Preserve Saúde, com as condições anteriormente pactuadas, inclusive com a continuidade do tratamento na Clínica Pensare, afastando-se a multa cominatória imposta à agravante.
Tese de julgamento: "É inexigível judicialmente a inclusão de consumidor em plano de saúde que não é comercializado pela operadora, especialmente quando comprovada a inexistência do produto e a adoção de solução proporcional que assegure a continuidade do tratamento médico nas condições originalmente contratadas."

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: art. 7º, parágrafo único; art. 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - APL: 0539586-13.2016.8.05.0001, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, DJE 11/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8075761-46.2024.8.05.0000 originária de
VITORIA DA CONQUISTA
– BA, agravante
UNIÃO MÉDICA PLANOS DE SAÚDE S/A
e agravado J. G. F. S. representado por MAYSE FERRAZ SOUTO .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .